Tribunal: TJDFT
Processo: 0717877-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ DO SERVIDOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não preenchidos os requisitos do art. 300, caput, do CPC, que exigem a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão dos descontos que recaem na remuneração do servidor público a título de ressarcimento ao erário.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.